Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-17.2022.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que condenou Cláudia Aparecida Arcaro a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo impróprio. A acusada subtraiu bens de sua irmã, usando violência contra sua mãe para assegurar a impunidade do crime.

II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que condenou Cláudia Aparecida Arcaro a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo impróprio. A acusada subtraiu bens de sua irmã, usando violência contra sua mãe para assegurar a impunidade do crime.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de insuficiência probatória; (ii) o pedido de desclassificação para furto; e (iii) a mitigação da pena devido à condição social da ré.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do roubo impróprio foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de avaliação e prova oral.
4. A violência contra a vítima foi confirmada por depoimentos, não justificando a desclassificação para furto. A condição de vulnerabilidade social da ré não pode afastar a responsabilidade da apelante ou servir para atenuar de pena.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é relevante em crimes patrimoniais. 2. A condição de vulnerabilidade social não exclui a responsabilidade penal, nem serve para atenuar a pena.